Tribunal: CARF
Processo: 13888.723363/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. FALTA DE FORNECIMENTO DO CÓDIGO DE ACESSO AO MPF NÃO CONFIGURADA.
Atende ao requisito do artigo 4o, parágrafo único da Portaria RFB 3.014/2011, o fornecimento de código de acesso ao Mandado de procedimento tão somente no Termo de Início de Procedimento Fiscal, sendo desnecessário novo fornecimento de código de acesso ao mesmo MPF em caso de inclusão de novos tributos no mesmo procedimento fiscalizatório.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A demonstração de que as variadas lacunas contábeis que ensejaram o arbitramento do lucro foram propositais e prestavam-se a ocultar a realidade das movimentações financeiras do Contribuinte permite a qualificação da penalidade.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DE FATO.
O administrador de fato responde solidariamente restando comprovada sua atuação direta nos movimentos financeiros que implicaram omissão de receitas e cuja escrituração foi omitida visando à ocultação dos atos praticados.
RESPONSABILIDADE. LARANJA. 135, III. IMPOPSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.
A condição de laranja, ou testa de ferro impede a responsabilização de tais “agentes cítricos” quando não restar comprovado que sua atuação foi consciente e marcada pela unicidade de interesses com a prática dos fatos geradores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723363/2016-04
ACÓRDÃO
1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA LUZIA S/A INDUSTRIA EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. FALTA DE FORNECIMENTO DO CÓDIGO DE ACESSO AO MPF
NÃO CONFIGURADA.
Atende ao requisito do artigo 4o, parágrafo único da Portaria RFB
3.014/2011, o fornecimento de código de acesso ao Mandado de
procedimento tão somente no Termo de Início de Procedimento Fiscal,
sendo desnecessário novo fornecimento de código de acesso ao mesmo
MPF em caso de inclusão de novos tributos no mesmo procedimento
fiscalizatório.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A demonstração de que as variadas lacunas contábeis que ensejaram o
arbitramento do lucro foram propositais e prestavam-se a ocultar a
realidade das movimentações financeiras do Contribuinte permite a
qualificação da penalidade.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADOR DE FATO.
O administrador de fato responde solidariamente restando comprovada
sua atuação direta nos movimentos financeiros que implicaram omissão de
receitas e cuja escrituração foi omitida visando à ocultação dos atos
praticados.
RESPONSABILIDADE. LARANJA. 135, III. IMPOPSSIBILIDADE. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS.
A condição de laranja, ou testa de ferro impede a responsabilização de tais
“agentes cítricos” quando não restar comprovado que sua atuação foi
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
2
consciente e marcada pela unicidade de interesses com a prática dos fatos
geradores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcialmente provimento aos recursos voluntários
para: a) aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice de qualificação da multa de ofício de
150% para 100%; e b) afastar as responsabilidades tributárias imputadas aos Senhores Reginaldo
Gomes Alcântara e Robenilson dos Reis Santos. Os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho,
Marcelo Antônio Biancardi, Ricardo Pezzuto Rufino, Isabelle Resende Alves Rocha e Renato
Rodrigues Gomes acompanharam o relator pelas conclusões no tocante às responsabilidades
tributárias afastadas. Foi designada para redigir os fundamentos do voto vencedor, a Conselheira
Isabelle Resende Alves Rocha.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha - Redatora designada

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL apurados pela sistemática do Lucro
Arbitrado, bem como PIS e COFINS reflexos apurados pela sistemática cumulativa, decorrentes de
uma série de constatações que levaram a fiscalização a concluir pela imprestabilidade da
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
3
escrituração da empresa, notadamente o a constatação de que registrava movimentação
incompleta, ante a ausência da contabilização de várias notas fiscais eletrônicas, conforme
quadros demonstrativos e esclarecimentos de fls. 1.557, referente ao quarto trimestre de 2011.
A autoridade autuante também verificou que diversas contas possuíam
lançamentos pelos valores acumulados mensais ou com históricos genéricos, impossibilitando a
identificação das transações efetuadas.
O Relatório Fiscal ilustra a situação com a Conta “Empréstimos e Financiamentos”
que em 02/01/2012 possuía saldo credor de R$ 9.562.647,96, cujo pagamento foi realizado em
espécie (a partir da conta “Caixa”). Também cita o pagamento em espécie ao Sr. Flávio Gutierrez
Giesteira no valor de R$ 836.574,59. Para ambas as operações não foram apresentados quaisquer
documentos comprobatórios, levando à conclusão de que podem se tratar de movimentações de
valores para outras finalidades, especialmente diante da falta de atendimento de 4 intimações
nesse sentido.
Essa constatação também levou à apuração de omissão de receitas mensurada por
aferição direta a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas.
Houve qualificação da multa de ofício com fundamento nos artigos 71 (sonegação)
e 72 (fraude) da Lei n° 4.502/64, e a responsabilização dos seguintes terceiros, assim como a
lavratura da representação fiscal para fins penais:
- Qodrat Ullah Soltani
- Soheyla Soltani de Oliveira
- Jorge Henrique Mantovani Guerreiro
- Sulamericana Industrial Ltda
- Santa Rita Administração e Part. Ltda
- Reginaldo Gomes Alcântara
- Robenilson dos Reis Santos
O relatório do Acórdão Recorrido retrata bem os fundamentos da
responsabilização, no excerto que a seguir transcrevo:
“- Os Srs. Qodrat e Soheyla eram diretores da autuada e também sócios das
empresas Sulamericana e Santa Rita.
- Atividades complementares: a Sulamericana produzia o papel que servia como
matéria-prima da Santa Luzia. Por sua vez, as sobras da Santa Luzia eram
reaproveitadas como matéria-prima pela Sulamericana.
- Conforme declarações prestadas por pessoas que trabalharam nas empresas, o
Sr. Jorge era quem de fato estava à frente da administração dos negócios.
- Havia confusão entre as atividades desenvolvidas pela Santa Luzia, a
Sulamericana e a Santa Rita:
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
4
(a) o Sr. Jorge era administrador de fato da Santa Luzia e diretorpresidente da
Sulamericana;
(b) a Sulamericana pagou empréstimo contraído pela Santa Luzia junto ao Sr.
Flávio Gutierres Giesteira (acrescenta que no recibo de pagamento consta a
assinatura do Sr. Jorge);
(c) a Santa Luzia pagou aquisições realizadas pela Sulamericana junto às
fornecedoras Aparas Vilhena Ltda e Aparas de Papel Campinas Ltda;
(d) a empresa Santa Rita foi adquirida pelos Srs. Soheyla e Qodrat mediante
pagamentos efetuados pela Santa Luzia;
(e) Sulamericana é a locatária do prédio onde está estabelecida a Santa Luzia;
(f) a Santa Luzia era administrada pela Sulamericana, tendo sido o Sr. João Batista
Bueno Sanseverino Filho diretor da Santa Luzia no mesmo período em que era
empregado da Sulamericana, com sua remuneração integralmente custeada por
esta;
(g) procurações em que os sócios da Sulamericana (Qodrat e Soheyla) outorgam
poderes a empregados da Santa Luzia;
(h) e-mails trocados entre empregados da Santa Luzia e da Sulamericana
demonstram a unicidade negocial sob a gerência desta;
(i) elementos encontrados em inúmeras ações trabalhistas demonstram a
existência do grupo econômico;
(j) a Santa Rita era proprietária das máquinas e equipamentos utilizados pela
Santa Luzia, não recebendo qualquer valor pela cessão desses bens.
A Santa Luzia efetuou pagamentos à empresa Nassinus Assessoria no valor de R$
448.035,29 no período de 2010 a 2013. Intimadas, tanto a pagadora quanto a
beneficiária não se manifestaram quanto à origem de tais pagamentos,
concluindo a fiscalização pela possibilidade de que a Nassinus tenha sido
contratada para elaborar planejamento com o objetivo de incluir interpostas
pessoas à frente da Santa Luzia, com vistas a dificultar que esta honrasse seus
compromissos.
Os Srs. Reginaldo Gomes Alcântara e Robenilson dos Reis Santos, que assumiram
formalmente a condição de sócios da Santa Luzia em 07/12/2011, não exerciam,
de fato, as atividades de sócios, não comparecendo à empresa, não requisitando
aos empregados a realização de qualquer tarefa, nem ao menos eram conhecidos
pelas pessoas que trabalhavam na Santa Luzia, conforme informações prestadas
pelas mesmas.
Os Srs. Reginaldo e Robenilson não possuem rendimentos recebidos da Santa
Luzia em suas declarações de Imposto de Renda, da mesma forma que não
declaram na Ficha “Declaração de Bens e Direitos” serem os proprietários desta
empresa. Também não aparecem na GFIP da Santa Luzia, embora exista previsão
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
5
de remuneração dessas pessoas físicas no estatuto da referida empresa (previsão
de remuneração mensal de R$ 1.400,00 para cada um deles).
Informa também que inúmeras intimações encaminhadas aos Srs. Jorge, Soheyla
e à empresa Santa Rita também não foram atendidas.”

O Contribuinte e todos os responsáveis solidários apresentaram Impugnação, mas
somente o Contribuinte e os responsáveis Jorge, Reginaldo e Robenilson interpuseram Recurso
Voluntário, razão pela qual é dispensável abordar as impugnações dos responsáveis não
recorrentes.
A Impugnação da Santa Luzia assevera:
- As autuações são nulas devido à ocorrência de vício formal, vez que não constou
no Termo de ciência do procedimento fiscal o código de acesso necessário para
que a fiscalizada pudesse consultar na internet as informações a respeito do
procedimento fiscal, contrariando dessa maneira o disposto no artigo 4o,
parágrafo único da Portaria RFB 3.014/2011 e também o artigo 196 do CTN.
- Não restou comprovada a prática de ato fraudulento que justifique a
qualificação da multa de ofício (a autuada se refere inadequadamente à multa
agravada, quando na verdade a multa foi qualificada). A não apresentação de
livros contábeis e fiscais não justifica a majoração da penalidade. Requer a
redução da penalidade aos valores previstos no artigo 57, III, “a” da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, sob pena de caracterização de confisco e ofensa aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em desrespeito ao disposto no
artigo 150, IV da Constituição Federal e também ao princípio da moralidade
administrativa previsto no artigo 37 da Carta Magna.
A Impugnação do responsável Jorge Henrique Mantovani Guerreiro alega:
É empregado da Sulamericana exercendo o cargo de diretor-presidente, não
tendo participado das operações mercantis que deram origem à autuação, pois
estas foram realizadas exclusivamente pela Santa Luzia, devendo esta responder
por qualquer irregularidade em sua contabilidade.
- O STJ, no REsp 1.101.728-SP já afastou a possibilidade de responsabilização
tributária de terceiros com base no simples inadimplemento do tributo, tendo
sido justamente este o fundamento do qual se valeu a fiscalização no presente
caso para imputar-lhe a solidariedade.
- Por não possuir qualquer vinculação com a Santa Luzia, era impossível ao
impugnante cometer qualquer das infrações previstas no artigo 135 do CTN.
- Assim, deve ser afastada a responsabilidade imputada com base nos artigos 124,
II e 135, III do CTN.
- Além disso, mesmo nos casos de grupo econômico, a responsabilidade solidária
só existe quando seus integrantes realizam conjuntamente o fato gerador do
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
6
tributo, de modo que a restrição à responsabilização da pessoa jurídica que faz
parte do grupo econômico autoriza a dizer que não se pode responsabilizar a
pessoa física que não possui relação com o fato gerador da obrigação lançada.
- Os depoimentos pessoais tomados pela fiscalização – único elemento utilizado
para atribuir a responsabilidade solidária ao impugnante - são imprestáveis para
tal finalidade, pois foram prestados pelos ex-administradores da Santa Luzia (Srs.
João Batista Bueno Sanseverino Filho e Reinaldo Ximenes Guimarães), pessoas
que claramente possuíam o temor de serem responsabilizadas pelos tributos
lançados, tendo portanto, interesse no litígio.
Empregados que também prestaram declarações à fiscalização, ao contrário dos
Srs. João Batista e Reinaldo, confirmaram que estes eram os responsáveis diretos
pela gestão da Santa Luzia.
- A fiscalização deixou de atender ao disposto no artigo 2o, § 1o da Portaria RFB
2.284/2010, segundo o qual, em caso de pluralidade de sujeitos passivos, a
autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.

Por fim, a Impugnação conjunta dos Responsáveis Reginaldo e Robenilson
defende:
- O STJ, no REsp 1.101.728-SP já afastou a possibilidade de responsabilização
tributária de terceiros com base no simples inadimplemento do tributo, tendo
sido justamente este o fundamento do qual se valeu a fiscalização no presente
caso para imputar-lhes a solidariedade.
- Assim, deve ser afasta a responsabilidade imputada com base no artigo 135, III
do CTN.
- A fiscalização deixou de atender ao disposto no artigo 2o, § 1o da Portaria RFB
2.284/2010, segundo o qual, em caso de pluralidade de sujeitos passivos, a
autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
Ao final, requerem o afastamento da responsabilidade solidária que lhes foi
atribuída.

O Acórdão Recorrido negou provimento a todas as Impugnações, restando assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do
lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
7
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A fiscalização efetuará o lançamento de ofício do IRPJ, PIS, CSLL e COFINS sobre a
base de cálculo apurada por presunção de omissão de receita, quando verificada
por meio de notas fiscais, a existência de operações mercantis não contabilizadas
e não submetidas à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. A multa de ofício será qualificada quando
constatada a ocorrência de sonegação ou fraude. Suas razões serão melhor
exploradas no voto.

Sobrevieram 3 Recursos Voluntários, interpostos pelos seguintes sujeitos passivos:
1) O contribuinte Santa Luzia
2) O Responsável Jorge Henrique Mantovani Guerreiro, diretor-presidente da
Sulamericana, e
3) Os Responsáveis Reginaldo e Robenilson, em Recurso uno, sócios de fato,
mas não de direito do contribuinte Santa Luzia.

Os demais responsáveis solidários não interpuseram recurso voluntário, restando
sua responsabilidade confirmada pelo Acórdão Recorrido.
O Recurso do Contribuinte, Santa Luzia, em síntese, alega que:
a) O Acórdão Recorrido teria constatado que o Termo de Início da Ação Fiscal
com o código de acesso não foi juntado neste processo encontrando-se em
outros autos, o que confirmaria a nulidade formal do processo afastada pelo
Acórdão, já que sua juntada no processo seria obrigatória por força do
disposto no artigo 8o do Decreto no 70.235/72, violando-se o art. 196 do
CTN;
b)
Subsidiariamente, deve ser reduzida a multa qualificada ao patamar
ordinário, pois:
i.
A infração narrada na autuação decorreu da inobservância de
obrigação acessória consistente na informação genérica registrada
no Livro Diário sobre as operações realizadas no período fiscalizado,
do que já emanou o arbitramento e causas das quais não se pode
inferir dolo, fraude ou sonegação;
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
8
ii.
Não há provas da acusação de ato fraudulento da Recorrente, pois o
fato que deu causa a autuação consistiu no registro incompleto das
operações contabilizadas no Livro Diário transmitido via SPED e
obrigou a fiscalização a realizar o arbitramento da base de cálculo do
imposto que não consiste em penalidade, mas numa forma
excepcional de apuração do imposto.
iii.
A multa qualificada não poderia ser cumulada com o arbitramento,
nos termos da Súmula CARF no 25.

O Recurso do diretor presidente da Sulamericana, Jorge Henrique Mantovani
Guerreiro, arguiu que:
a) Foi responsabilizado com base no art. 124, I e 135, III do CTN
b) A responsabilidade da Santa Luzia não se confunde com as obrigações da
Sulamericana, da qual era diretor.
c) A autuação decorreu de atos e recaiu sobre fatos com relação aos quais não
teve qualquer participação, já que a autuação se deu por arbitramento e
com base na receita conhecida que embora em parte considerada omitida
da apuração de tributos federais foi apurada a partir das notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa Santa Luzia, e não Sulamericana, da qual
era diretor;
d) Não se demonstrou, assim, sua atuação direta e dolosa na prática dos fatos
geradores.
O Recurso Voluntário de Reginaldo e Robenilson, supostos sócios laranjas do
contribuinte Santa Luzia, alegou que:
a) Sua responsabilização foi fundada no art. 135, III do CTN, mas não se-lhes
imputou nenhuma conduta que configurasse infração à Lei, contrato social
ou estatuto, faltando a individualização da conduta demandada pela
jurisprudência administrativa e pelo RESP no 1.101.728-SP, jugado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, vinculante à administração e ao CARF.

É a síntese do necessário.

VOTO VENCIDO
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
9
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE.
Os Recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, por isso deles conheço.

2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE
O Contribuinte defende a nulidade dos autos de infração por vício formal
consistente na falta, no termo de ciência do procedimento fiscal, do código de acesso necessário
para que a fiscalizada pudesse consultar na internet as informações a respeito do mandado de
procedimento fiscal, o que contrariaria o artigo 4o, parágrafo único da Portaria RFB 3.014/2011 e
também o artigo 196 do CTN.
O Acórdão Recorrido afastou a preliminar de nulidade asseverando que o código em
questão não teria constado do referido “Termo de Ciência e de Intimação de Procedimento Fiscal
de fls. 02/06” acostado ao presente processo porque tratava-se de termo de inclusão de tributos
em procedimento fiscalizatório prévio, em cujo Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF)
constava o código de acesso ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Assim, como o presente
processo tratava exclusivamente dos tributos objeto da extensão da fiscalização, não se acostou
aos autos o TIPF, de cujo conteúdo o contribuinte já havia tido acesso, encontrando-se inclusive
anexado ao processo 13888.720889/2015-43. Vejamos:
“Tais argumentos não devem ser acatados, vez que, conforme será exposto a
seguir, foi fornecido ao contribuinte o código que lhe permitia acessar as
informações referentes ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 08.1.25.00-
2013-01323-9, instrumento que se referia à ação fiscal em questão.
A respeito, assim dispõe a Portaria RFB 3.014, de 29/06/2011:
Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
10
O primeiro termo emitido pela fiscalização que se encontra nos autos é o Termo
de Ciência e de Intimação de Procedimento Fiscal (fls. 02/06), datado de
19/02/2014, no qual não consta o citado código de acesso.
Este termo tem a seguinte redação: “No exercício das funções de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, dou ciência ao contribuinte acima identificado, da
inclusão do seguinte tributo: TRIBUTO: IRPJ....”
Como se vê, não se estava ali iniciando o procedimento fiscal, mas dando-lhe
continuidade com a inclusão do IRPJ dentre os tributos a serem fiscalizados.
O Termo de Início de Ação Fiscal não foi juntado no presente processo, mas foi
regularmente emitido e levado à ciência do contribuinte em 19/11/2013,
mediante cientificação pessoal de sua gerente administrativo-financeira Claudiana
Volpato Godoy, tendo sido referido termo juntado às fls. 02/03 do processo
13888.720889/2015-43, constando ali o código de acesso referido na Portaria RFB
3.014/2011 (código de acesso 92125267), com o qual o contribuinte poderia
consultar as informações referentes ao MPF 08.1.25.00-2013-01323-9
Não se caracterizou, portanto, a alegada irregularidade.”

Em seu Recurso Voluntário o Contribuinte reforça a argumentação dialogando com
a decisão recorrida e afirmando que, justamente por não constar no presente processo o referido
código de acesso para consulta ao Mandado de Procedimento Fiscal, a nulidade por vício formal se
confirmaria, por violação também ao art. 8o do Decreto no 70.235/72.
Passando à análise, o artigo 196 do CTN prevê a necessidade de lavratura dos
termos e sua apresentação ao sujeito passivo, previsão que não foi violada dado que todos os
termos de fiscalização, inclusive o TIPF que continha o código de acesso aos autos do
procedimento fiscal, foram lavrados e apresentados ao sujeito passivo.
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os têrmos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os têrmos a que se refere êste artigo serão lavrados, sempre
que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado
dêles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela
autoridade a que se refere êste artigo.”

O artigo 8o do Decreto no 70.235/72, traz norma de conteúdo equivalente, tendo
igualmente sido cumprido.
“Art. 8o Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre
que possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo;
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
11
quando não lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob
fiscalização.”

Por fim, o artigo 4o, parágrafo único da Portaria RFB 3.014/2011 trata do Mandado
de Procedimento Fiscal e menciona a necessidade de fornecimento do código de acesso ao MPF
ao contribuinte, junto ao termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
“Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço < http://www.receita.fazenda.gov.br >, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal.”
Verifica-se que esse dispositivo tampouco foi violado. Conforme consignou o
Acórdão Recorrido em passagem incontestada pelo Recorrente, o Mandado de Procedimento
Fiscal passou por prorrogações e complementações ao longo da fiscalização, sendo que o
contribuinte foi cientificado do início da fiscalização em TIPF que consignava o código de acesso ao
MPF. Em nenhum momento os atos normativos mencionados preveem a necessidade de que
eventuais aditamentos do MPF sejam objeto de novo fornecimento do código de acesso já
fornecido ao contribuinte, até porque trata-se do mesmo procedimento fiscalizatório.
O fato de que a partir de uma mesma fiscalização erigiram lançamentos segregados
em processos administrativos distintos não afasta a inequívoca ciência do MPF ao contribuinte,
que atende aos atos normativos supra citados e garante a ausência de qualquer prejuízo a seu
direito de defesa.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO

3.1 RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE SANTA LUZIA

No mérito, o Recurso Voluntário do Contribuinte resume-se à defesa da redução da
multa de ofício ao patamar ordinário de 75%. Argui que:
i.
A infração narrada na autuação decorreu da inobservância de
obrigação acessória consistente na informação genérica registrada
no Livro Diário sobre as operações realizadas no período fiscalizado,
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
12
do que já emanou o arbitramento e causas das quais não se pode
inferir dolo, fraude ou sonegação;
ii.
Não há provas da acusação de ato fraudulento da Recorrente, pois o
fato que deu causa a autuação consistiu no registro incompleto das
operações contabilizadas no Livro Diário transmitido via SPED e
obrigou a fiscalização a realizar o arbitramento da base de cálculo do
imposto que não consiste em penalidade, mas numa forma
excepcional de apuração do imposto.
iii.
A multa qualificada não poderia ser cumulada com o arbitramento,
nos termos da Súmula CARF no 25.
O lançamento do qual tratamos no presente processo, diferentemente do que
verificamos ao avaliar o processo de no 13888.723619/2014-11, não só utilizou o Lucro Arbitrado,
como também identificou a omissão de receitas, mas é preciso avaliar se as práticas dolosas e
fraudulentas apontadas pela fiscalização guardam relação com os autos de infração ao fim e ao
cabo lavrados.
Para isso, inicialmente é importante identificar os fundamentos da qualificação da
penalidade, para depois verificarmos se guardam relação com o arbitramento. O Relatório Fiscal,
após longo e detalhado descritivo, conclui:
“Considerando os fatos relacionados e baseados nos documentos que fazem
parte do presente relatório, a fiscalização concluiu que houve falta de
escrituração e de apresentação de documentos que permita a correta apuração
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com a finalidade de diminuição dos tributos.
(Conforme demonstramos no Auto de Infração resultante da fiscalização)
A fiscalização considera que a empresa cometeu as irregularidades previstas nos
artigos 71 e 72 da lei 4502/64, portanto, está aplicando a multa qualificada,
conforme inciso I e o § 1o do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96.”

Ato contínuo, é importante avaliar os fundamentos do Arbitramento. Compulsando
o Relatório Fiscal, verificamos que o arbitramento decorreu da incompletude da escrituração a
nível tal que a tonava imprestável para determinar o Lucro Real e refletir as movimentações
financeiras da empresa. Vejamos o que afirma o Relatório Fiscal ao justificar o recurso ao
arbitramento:
“Analisando os arquivos da ECD do ano-calendário de 2012, transmitidos pela
empresa, verificamos que diversas contas estão com os lançamentos efetuados
pelo valor acumulado mensal ou com histórico genérico, não sendo possível
comprovar a veracidade e a finalidade dos lançamentos contábeis efetuados.
(...)
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
13
Através destes exemplos podemos concluir que não existe possibilidade de
analisar a veracidade do conteúdo dos lançamentos contábeis.
Ou seja, não podemos comprovar se o registro contábil condiz com a realidade,
por exemplo no lançamento que a empresa realizou em 30/06/2012 na conta:
229.999-2 – Fornecedores a Pagar, no valor de R$ 1.134.674,24; deveria ter o
Livro Auxiliar com o detalhamento destas aquisições.
(...)
Portanto, a empresa deveria ter a documentação que corroborasse as
informações na contabilidade.
Observe-se que os valores são significativos: R$ 9.562.647,96 e R$ 836.574,59,
que a empresa informa que são referentes empréstimos e que o pagamento foi
realizado através da conta CAIXA. Porém, não apresenta nenhum documento
sobre o empréstimo e nem sobre o pagamento.
Considerando esta situação atípica podemos inferir que a baixa de valores da
conta CAIXA está sendo utilizada para outras finalidades, podendo, inclusive, ter
sido desviada para outros fins que não os operacionais da empresa.
(...)
Observe-se que foi enfatizado no Termo de Intimação que na falta de
apresentação dos livros ou registros contábeis auxiliares e dos documentos que
permitam sua perfeita verificação, do ano-calendário de 2012, a empresa ficaria
sujeita a tributação com base no LUCRO ARBITRADO, conforme previsão do artigo
530 do RIR/99 - Regulamento do Imposto de Renda - (Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 ) Considerando a falta de atendimento por parte da empresa, os
sócios e administradores de direito e de fato foram intimados para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos, e também não atenderam a intimação
e não justificaram o motivo para falta de atendimento.
(...)
Através de consulta no sistema RECEITANETBX, constatamos que a empresa Santa
Luzia S/A não entregou os arquivos da Escrituração Contábil Digital – ECD, para o
ano de 2013.
Anexamos a pesquisa no sistema RECEITANETBX com a resposta de que não
constam arquivos da Escrituração Fiscal Digital entregues pela empresa.
Foi emitido o Termo de Intimação Fiscal, com ciência pela empresa em
08/09/2014, intimando a empresa a apresentar documentos e esclarecimentos,
que transcrevemos parcialmente a seguir:
(...)
Considerando que com a falta de apresentação da Escrituração Contábil Digital,
dos livros auxiliares e dos documentos que deem suporte aos lançamentos
contábeis, implica na impossibilidade da correta apuração do IRPJ e da CSLL com
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
14
base no Lucro Real, a empresa fica sujeita a tributação com base no LUCRO
ARBITRADO, conforme previsão do artigo 530 do RIR/99 - Regulamento do
Imposto de Renda -(Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 ).
Das constatações fiscais sobre a causa do arbitramento, vale dizer, não
questionadas pelo Recorrente, e sobre as condutas qualificadas como fraude e sonegação para
fundamentar a qualificação da penalidade, podemos concluir que — diferentemente da autuação
da qual tratava o processo no 13888.723619/2014-11 — nos presentes autos o arbitramento teve
como justificativa a constatação de que uma série de operações estariam recebendo registro na
escrituração contábil para maquiar as reais operações e movimentações financeiras do
Recorrente, visando justamente à ocultação da realidade financeira da sociedade e, por
conseguinte, dos fatos geradores dos tributos lançados.
Por isso, aqui a causa do arbitramento guarda relação com a imputação de fraude e
sonegação que amparou a qualificação da multa de ofício.
O dolo empresarial encontra-se comprovado pelo conjunto robusto de elementos
indiciários consonantes já relacionado no Acórdão Recorrido, que não merecem repetição dado
que o Recurso não inova em relação à Impugnação a este respeito. Além de patente, o dolo possui
vínculo intrínseco com causa do arbitramento.
A maquiagem contábil comprovada pela fiscalização e não refutada a contento pelo
Recorrente também guarda vínculo com a base de cálculo utilizada para a apuração do Lucro
Arbitrado, pois por mais que o arbitramento tenha se dado com base na receita conhecida, nela se
incluíram receitas omitidas apuradas por aferição direta, já que o contribuinte deixou de
reconhecer como receitas os valores de notas fiscais eletrônicas por ele emitidas.
Dessa forma, havendo relação do dolo do qual estava imbuído o Contribuinte nas
práticas de fraude e sonegação constatadas, não só com o arbitramento, como também com a
omissão de receitas apurada, a multa qualificada deve ser mantida.
O Recorrente defende a aplicação da Súmula CARF no 25, pela qual:
“Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
No caso, contudo, a omissão de receitas não foi presumida, mas identificada por
aferição direta, o que de plano afasta a súmula 25 levando à leitura da Súmula 14.
“Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
15
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
De todo modo, tampouco esta súmula assiste ao Contribuinte, dado que não foi a
simples omissão de receitas o fundamento do arbitramento, mas a comprovação de que o
Contribuinte se valia de registros contábeis sabidamente inverídicos para ocultar seus reais
rendimentos, o que levou à constatação de omissão de receitas e ao arbitramento dos lucros.
Verificamos, dessa maneira, que o dolo está comprovado e possui relação com a
causa do arbitramento e com a constatação da omissão de receitas, razão pela qual mantenho a
qualificação da multa de ofício, tão somente reduzindo-a ao patamar de 100% em função da
retroação benigna do art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430/96.

3.2 RECURSO VOLUNTÁRIO DE JORGE HENRIQUE MANTOVANI GUERREIRO, DIRETOR
PRESIDENTE DA SULAMERICANA

A responsabilização solidária da Sulamericana restou confirmada pelo Acórdão
Recorrido e não foi objeto de Recurso Voluntário. Sobre este aspecto, foi confirmada a unicidade
negocial, patrimonial e gerencial da Sulamericana com a Santa Luzia, o que somente seria possível
se o administrador de fato de ambas fosse a mesma pessoa.
O Relatório Fiscal trouxe à baila uma série de fatos para demonstrar que tal gestão
unificada era comandada por Jorge, responsabilizando-o com base nos artigos 124, I e 135, III do
CTN.
As constatações fiscais foram encampadas pelo Acórdão Recorrido, por exemplo:

Conforme declarações prestadas por pessoas que trabalharam nas
empresas, o Sr. Jorge era quem de fato estava à frente da administração
dos negócios, sendo citado como superior hierárquico das pessoas que
executavam atividades de administração na Santa Luzia S/A e Diretor-
Presidente da Sulamericana;

A Sulamericana pagou em espécie empréstimo contraído pela Santa Luzia
junto ao Sr. Flávio Gutierres Giesteira, sendo o recibo de pagamento de
R$ 1.427.956,00 assinado pelo Sr. Jorge Henrique Mantovani Guerreiro, o
que demonstra que o Sr. Jorge Henrique participou da transação que
motivou o pagamento;

A Santa Luzia pagou aquisições realizadas pela Sulamericana junto às
fornecedoras Aparas Vilhena Ltda e Aparas de Papel Campinas Ltda;

A Sulamericana é a locatária do prédio onde está estabelecida a Santa
Luzia
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
16

O Recurso Voluntário, ao seu turno, reprisou parte das razões de impugnação,
asseverando que:
a) A responsabilidade da Santa Luzia não se confunde com as obrigações da
Sulamericana, da qual era diretor.
b) A autuação decorreu de atos e recaiu sobre fatos com relação aos quais não
teve qualquer participação, já que a autuação se deu por arbitramento e
com base na receita conhecida que embora em parte considerada omitida
da apuração de tributos federais foi apurada a partir das notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa Santa Luzia, e não pela Sulamericana da
qual era diretor;
c) Não se demonstrou, assim, sua atuação direta e dolosa na prática dos fatos
geradores.
Enfrentaremos tais argumentos um a um.
A alegação “a” é improcedente, pois demonstrou-se cabalmente a unicidade
negocial, patrimonial e gerencial da Sulamericana com a Santa Luzia, comprovando o interesse
jurídico comum de ambas. Essa unicidade somente foi possível pois o administrador de fato de
ambas era a mesma pessoa, no caso, o Sr. Jorge, que comprovadamente atuou diretamente em
atos dentre os identificados como ocultados dolosamente pela estrutura dos lançamentos
contábeis da Santa Luzia.
Por exemplo, o inexplicado pagamento de débito contraído pela Santa Luzia junto
ao Sr. Flávio Gutierres Giesteira no valor de R$ 1.427.956,00, feito pela Sulamericana, de quem
Jorge era diretor-presidente, em espécie, com recursos não contabilizados e por operação
tampouco escriturada, comprova que a gestão unificada era por ele liderada.
A alegação “b” tampouco procede, pois justamente a ocultação de variadas
movimentações, como a utilizada de exemplo no parágrafo acima, foi a causa do arbitramento e
evidenciava também a omissão de receitas igualmente captada pela autuação, ou seja, a atuação
de Jorge relacionava-se intimamente com as causas da autuação e também da qualificação da
penalidade.
Por fim, a alegação “c” é improcedente, pois, sua atuação direta restou comprovada
documentalmente, assim como por meio dos depoimentos de funcionários que o apontaram
como administrador de fato de ambas, como reconhecido pelo Acórdão Recorrido.
Sendo desnecessário dizer mais, nego por estas razões provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
17
3.3 RECURSO VOLUNTÁRIO DE REGINALDO E ROBENILSON

Segundo a fiscalização, Reginaldo e Robenilson seriam sócios laranjas do
contribuinte Santa Luzia, constatação que decorreu de uma série de fatos expostos no Relatório
Fiscal, como a falta de efetiva remuneração pelo cargo de diretor, a baixa remuneração estipulada
(embora não paga) pelo exercício de cargo de elevada relevância, o desconhecimento de ambos
pelos funcionários da empresa, a falta de informação da participação societária em suas DIRPFs, a
incompatibilidade do patrimônio pessoal dos sócios com as movimentações financeiras da
sociedade contribuinte, dentre outros elementos relacionados no Relatório Fiscal.
Diante disso, a fiscalização conclui literalmente que Reginaldo e Robenilson seriam
interpostas pessoas (laranjas) incluídos no contrato para desvincular a responsabilidade da Sra.
Soheyla.
A despeito dessas constatações, ambos foram responsabilizados com base no art.
135, III do CTN.
O Recurso assevera que essa responsabilização seria equivocada, pois não se-lhes
imputou nenhuma conduta que configurasse infração à Lei, contrato social ou estatuto, faltando a
individualização da conduta demandada pela jurisprudência administrativa e pelo RESP no
1.101.728-SP, jugado sob a sistemática dos recursos repetitivos, vinculante à administração e ao
CARF.
Penso assistir razão aos Recorrentes.
Devemos avaliar se o artigo 135, III do CTN deve levar à responsabilização dos
laranjas, que a despeito de figurarem formalmente como sócios administradores, no caso em
questão materialmente não ocuparam tal posto, e ainda se os requisitos demandados por esse
dispositivo mostram-se presentes.
No caso, não se identifica a individualização da conduta necessária à
responsabilização dos administradores com base no art. 135 do CTN, o que enseja o afastamento
da responsabilidade.
Não bastasse a fata de individualização das condutas supostamente dolosas,
também seria necessário demonstrar cabalmente o dolo específico dos administradores, o que
não foi feito.
Na realidade, entendo que não foi possível à acusação individualizar as condutas e
demonstrar o dolo específico, justamente porque, conforme defende a própria acusação, ambos
na realidade eram meros laranjas, não atuando materialmente nem como sócios nem mesmo
como administradores, o que impede sua responsabilização com fundamento no art. 135, III do
CTN.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
18
Nesse contexto, entendo que a adequada responsabilização demandaria
enquadramento no art. 124, I do CTN e a demonstração da existência de interesse jurídico em
comum com a sociedade.
De todo modo, o Relatório Fiscal não demonstra qualquer harmonia de interesses,
quanto menos a vinculação do genericamente alegado dolo dos laranjas ao dolo da sociedade.
Pelo contrário, a fiscalização constata que nem mesmo a ínfima remuneração prevista para a
atuação de ambos na diretoria lhes foi paga, o que impede concluir que ambos tivessem auferido
qualquer vantagem financeira pela atuação de laranjas, ou que estivessem sequer cientes da
condição de laranjas, já que nem mesmo em suas declarações de imposto de renda informavam a
participação na Santa Luzia.
Assim, entendo insuficiente a fundamentação jurídica da responsabilização de
ambos e, no mérito, improcedente.

4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares de nulidade, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte para
reduzir a multa ao patamar de 100%, dar provimento ao Recurso Voluntário de Reginaldo e
Robenilson, e negar provimento ao Recurso Voluntário de Jorge.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, redatora designada
Após os debates desenvolvidos na sessão de julgamento, a maioria deste colegiado
acompanhou o Conselheiro relator pelas conclusões no que se refere à qualificação da multa de
ofício e ao afastamento da responsabilidade solidária dos Senhores Reginaldo e Robenilson. Desse
modo, fui designada como redatora do voto vencedor para esse ponto da decisão, nos termos do
art. 114, §2o, I, e §9o, do RICARF.
Conforme narra o relatório, no presente caso, a autoridade fiscal arbitrou o lucro
em razão da imprestabilidade da escrituração da empresa, após verificar que ela registrava
movimentação incompleta, ante a ausência da contabilização de várias notas fiscais eletrônicas,
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
19
além de diversas contas que possuíam lançamentos pelos valores acumulados mensais ou com
históricos genéricos, impossibilitando a identificação das transações efetuadas. Essas constatações
também levaram à apuração de omissão de receitas mensurada por aferição direta a partir das
notas fiscais eletrônicas emitidas.
A controvérsia instalada no colegiado cingiu-se a analisar se, tendo sido adotado o
arbitramento do lucro, neste caso, de forma relacionada com as fraudes identificadas, ainda assim
estaria caracterizada a conduta dolosa apta a justificar a multa qualificada. O Conselheiro relator
vislumbrou o nexo entre o dolo específico e a causa do arbitramento: ou seja, diferentemente de
como votou no processo no 13888.723619/2014-11, entendeu que a fraude detectada influenciou
diretamente a apuração do tributo, já que a autuação se deu por arbitramento, não apenas pela
constatação de imprestabilidade da escrita, mas também por ter sido identificada omissão dolosa
de receitas, sendo que “as práticas dolosas e fraudulentas apontadas pela fiscalização guardam
relação com os autos de infração ao fim e ao cabo lavrados.”
Ao longo dos debates, o i. relator esclareceu entender que o dolo empresarial
identificado precisa estar diretamente ligado à causa que levou o fisco a arbitrar o lucro da
empresa. Caso não haja essa relação direta, esse dolo estaria “diluído” pelo fato de o montante do
lucro ter sido estimado por presunção legal (arbitramento), que, tal como ocorreu no processo no
13888.723619/2014-11, não se deu diretamente em função desse dolo, mas por imprestabilidade
da escrituração, que não continha a demonstração de resultados do Exercício.
Ou seja, neste caso, mesmo tendo sido comprovado o dolo na prática de fraude, se
essa conduta não se relacionasse diretamente com a autuação e fosse irrelevante para a adoção
do arbitramento, não haveria razão para manter a multa qualificada.
Todavia, a corrente vencedora, que reflito neste voto, entende que a metodologia
de apuração do crédito tributário não elimina nem absorve a gravidade das condutas dolosas
constatadas.
A aplicação da multa agravada depende da comprovação do dolo qualificado, não
da modalidade de lançamento em si, ou do fato de o arbitramento ter se fundamentado da prática
dolosa de fraude.
Ainda que o fisco tivesse recorrido ao arbitramento para calcular a base tributável
(dada a imprestabilidade dos livros), sem relacionar a metodologia com o dolo empresarial
constatado, isso não descaracteriza a intenção dolosa subjacente às falsidades perpetradas.
Nesse contexto, restando demonstrado o evidente intuito de fraudar o fisco, a
multa de ofício qualificada de 150% mostra-se devida, em conformidade com a lei. Os precedentes
deste Conselho corroboram que é cabível a imposição da multa qualificada sempre que
comprovada a conduta dolosa de sonegação ou fraude pelo contribuinte. Não se trata de
presunção, mas de inferência lastreada em provas concretas: diferentemente dos casos em que a
omissão de receitas é apurada apenas por presunções legais (por exemplo, depósitos bancários
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723363/2016-04
20
não justificados) – hipóteses em que não se poderia agravar a multa sem outros elementos –, aqui
há materialidade de fraude.
Inclusive, a Súmula CARF no 25 dispõe expressamente que a presunção legal de
omissão de receita, por si só, não autoriza a multa qualificada, sendo necessária a comprovação de
alguma das hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64 (dolo específico). Ou seja, o CARF firmou
entendimento de que mero arbítrio por indícios não basta – exige-se prova do ardil. No caso em
julgamento, essa prova restou cabal: as aquisições simuladas configuram fraude tributária dolosa,
atendendo ao requisito para aplicação da penalidade de 150%.
E isso prevaleceria mesmo que o arbitramento não tivesse se dado por esse motivo.
Portanto, superada a divergência quanto ao liame entre o dolo e o arbitramento,
conclui-se que a existência de fraude comprovada impõe a manutenção da multa qualificada. O
arbitramento da base de cálculo, por si, justamente por ser regime de apuração e não penalidade,
não isenta o contribuinte das consequências de seus atos ilícitos. Em suma, verificada a fraude
(conluio com fornecedores inidôneos para gerar despesas fictícias), incide a multa de 150% de
acordo com a legislação então vigente.
Vale mencionar que, posteriormente aos fatos julgados, a Lei no 14.689/2023
reduziu o percentual da multa qualificada para 100% nos casos de primeira infração dolosa,
mantendo 150% apenas em hipóteses de reincidência – alteração normativa de caráter benéfico
que deve ser aplicada retroativamente (art. 106, II, “c”, do CTN).
Essas foram, portanto, as razões para o colegiado acompanhar o relator pelas
conclusões, no que se refere à multa qualificada.
Por consequência, o i. relator também foi acompanhado pelas conclusões em
relação ao afastamento da responsabilidade imputada aos Senhores Reginaldo e Robenilson, visto
que, neste caso, embora tivesse sido mantida a qualificação da multa (por fundamentos diversos
entre o entendimento do relator e da maioria do colegiado), não se identificou a comprovação
específica de dolo e individualização das condutas dos responsáveis apontados, tampouco se
comprovou que eles teria se beneficiado do esquema.

Assinado Digitalmente
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 2140
DF CARF MF
Original